Tribunal: TJES
Processo: 0024330-25.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024330-25.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JJ EMBALAGENS DE PLASTICOS LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JJ EMBALAGENS DE PLÁSTICOS LTDA.
(fls. 388/398), irresignada com a sentença de fls. 367/368, integrada pelo
decisum
de fl. 385, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito”, ajuizada pelo apelante

em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões às fls. 402/411, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO CONDUTOR

Conforme consta do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
JJ EMBALAGENS DE PLÁSTICOS LTDA.
(fls. 388/398), irresignada com a sentença de fls. 367/368, integrada pelo
decisum
de fl. 385, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito”, ajuizada pelo apelante

em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Na origem, o autor/apelante propôs a presente ação narrando, em síntese, que a empresa atua no imóvel objeto da cobrança de energia elétrica. Aduz que no dia 03 de outubro de 2016, as 10h:30, a apelada
EDP-ESCELSA
emitiu o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI de número 3330314, em nome de empresa PRONACAM PRODUTOS NATURAlS DE CANA MARATAIZES LTDA (proprietária do imóvel), com a alegação de que "O medidor marca elo U46895, leitura 0317197 - 02498567, foi retirado dessa unidade consumidora nesta data as 10:30 embalado e enviado para análise no laboratório da EDP-ESCELSA".

Ato contínuo, foi comunicada a retirada e a substituição do medidor através da ocorrência 173898, em razão do pedido de aferição indireta da ESCELSA, sendo comunicada a empresa para comparecer à perícia no dia 24/10/2016.

Alegou a autora/apelante que a assinatura aposta no Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é de funcionário não autorizado pela J.J. EMBALAGENS DE PLASTICOS LTDA-EPP, chamado Ronaldo José da Silva, “pessoa extremamente humilde da região e sem conhecimento técnico algum sobre os procedimentos adotados forma unilateral pela ré”.

Por fim, foi gerada "Comunicação de Deficiência" no dia 03/10/2016, com a indicação de “disjuntor ou fusível tipo NH necessitando de substituição” e “disjuntor não confere com a carga declarada, substituir disjuntor de 800 a para 200 a ou pedir aumento da carga, prazo de 15 dias para regularização a contar a partir desta data de acordo com as normas da EDP-ESCELSA".

Em razão desses fatos, a empresa J.J. EMBALAGENS DE PLASTICOS LTDA-EPP, que se encontra instalada no imóvel, vem sendo cobrada pela EDP-ESCELSA pelo valor de R$ 144.183,20 (cento e quarenta e quatro mil, cento e oitenta e três reais e vinte centavos), que seriam supostamente de débitos pretéritos de 2013 até outubro de 2016.

Seguido o
iter
processual, na decisão saneadora de fls. 254/256, o douto Juízo
a quo
indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, por considerar que a pessoa jurídica requerente não é consumidora final da energia elétrica fornecida.

Laudo pericial às fls. 292/306, impugnado pela parte autora às fis. 308/317 e homologado pelo juízo à fl. 331.

Após a sentença, que, como relatado, julgou improcedente a pretensão autoral, a empresa
JJ EMBALAGENS DE PLÁSTICOS LTDA
interpôs recurso de apelação argumentando, em síntese, que:
(i)
foi injusta e danosa para a recorrente a distribuição do ônus da prova efetuada pelo Juízo
a quo
;
(ii)
com a inversão do ônus da prova, caberia à recorrida comprovar que o sr. "Ronaldo José" representava a recorrente durante a inspeção efetuada em 03/10/2016, sendo que ele nunca teve ligações com a empresa recorrente, nunca foi seu funcionário ou preposto;
(iii)
a Ocorrência e Inspeção (TOl) n. 3330314, que culminou com a remoção do medidor de consumo de energia, e posteriormente deu origem à cobrança objeto da demanda, não contou com a presença do responsável legal da empresa, assim como a análise do medidor em laboratório;
(iv)
a perícia realizada nos autos teve por objeto um medidor já alterado dentro do laboratório da recorrida, fora do alcance da recorrente;

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo à analise do apelo, adiantando que entendo pelo desprovimento do recurso.

De início, observo que, no caso, após proceder à vistoria
in loco
, a EDP chegou à conclusão de que havia uma instalação irregular no unidade, ocasionando um consumo faturado a menor. A EDP realizou avaliação técnica do medidor em laboratório próprio, onde foi constatada a violação dos lacres do aferidor e que havia “um jumper curto-circuitando os secundários dos TC's nos elementos A e C, acarretando um registro a menor do consumo de energia elétrica” (fl. 295).

Ademais, no mesmo laudo, o perito informou que o padrão de entrada de energia elétrica, de fato, fica em área externa do imóvel, porém, no terreno próprio da empresa, embora o acesso seja desimpedido, sem nenhuma barreira física, como muro ou cerca.

Ainda, o perito do Juízo atestou que a empresa ré adotou os procedimentos devidos para constatar a suposta irregularidade no equipamento de medição do consumo, conforme descrito no parágrafo 10 do artigo 129 do Resolução Normativa n° 414/2010 do ANEEL.

Por fim, segundo o
expert,
a requerida/apelada emitiu, em conformidade com o inciso III do artigo 130 do Resolução Normativa n° 414/2010 do ANEEL, Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular em 01/12/2017, utilizando como parâmetro a média dos três maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, ocorridos em até doze ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início do irregularidade.

Não há dúvidas, portanto, de que o medidor da unidade consumidora em que atua a empresa apelante foi alvo de Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI; o mesmo termo foi assinado pelo Sr. Ronaldo José da Silva, cientificado da perícia marcada para a data 24/10/2016, no Laboratório da Escelsa; o equipamento foi retirado da unidade consumidora na mesma data, embalado e enviado para análise pela recorrida; ademais, Demonstrativo de Cálculo de Consumo constatou o consumo irregular de energia decorrente do medidor violado (fls. 78/85).

A controvérsia, no caso, cinge-se à questão da suposta unilateralidade da aferição promovida pela concessionária apelada em relação ao medidor de energia, e da ausência de assinatura e ciência, por parte da consumidora, em relação ao TOI nº 3330314 e à data da perícia técnica para exame do equipamento, o que implicaria a ilegalidade do procedimento e, por conseguinte, a nulidade da cobrança.

Segundo entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, havendo assinatura do cliente no Termo de Ocorrência e Inspeção e na comunicação de substituição do medidor, com ciência acerca da data a ser realizada a perícia técnica para análise do equipamento, resta afastada a alegação de produção de prova de forma unilateral.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

1. Narrou a autora em sua petição inicial que não participou do processo de revisão do faturamento, sendo apontado pela Concessionária, de forma unilateral, um débito de R$ 982,61 (novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos).

2. Constatados indícios de irregularidade na unidade consumidora, havendo a necessidade de retirada do medidor, este deve ser acondicionado em invólucro específico e encaminhado para análise técnica, dando-se ciência ao consumidor.

3. A Concessionária apresentou com a contestação os documentos de fls. 81/99 demonstrando que o aparelho foi retirado e encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela autora da demanda.

4. Há assinatura no levantamento de carga instalada, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI nº 3434841) e no comunicado de substituição do medidor, de modo que a autora teve ciência formal sobre a realização da inspeção e sobre a designação de perícia técnica para análise do equipamento, afastando a alegação de produção de prova de forma unilateral.
5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0000732-10.2019.8.08.0036, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:31/May/2023)

No caso, como já afirmado, o TOI nº 3330314 foi assinado pelo Sr. Ronaldo José da Silva (inscrito no CPF sob o nº 024.474.194-81) , conforme documento de fls. 96/99, o qual foi notificado sobre a perícia técnica a ser realizada pela EDP no dia 24/10/2016, das 8:30 às 11:30h ou das 13:30h às 16:30h.

Chama atenção a contradição da apelante, ao afirmar em seu recurso que o Sr. "Ronaldo José não representava a recorrente, "nunca teve ligações com a empresa, nunca foi seu funcionário ou preposto" (fl. 394), quando, na Petição Inicial, a própria parte autora (ora recorrente) afirmou que Ronaldo seria
“funcionário não autorizado”
(fl. 04).

Além disso, conforme entendido pelo douto juiz de primeiro grau, não há prova nos autos no sentido de que o Sr. Ronaldo José seria pessoa não autorizada ou do pouca instrução, eis que, apesar de constar tal alegação na petição inicial, nada substancial foi produzido pela parte autora nesse sentido.

Assim, tendo havido a assinatura do TOI por funcionário da empresa, que recebeu a equipe da concessionária no imóvel onde atuava a apelante, não parece crível que a parte não tenha tido ciência do procedimento havido e da
data marcada para a perícia técnica voltada à análise do equipamento retirado.

Finalmente, o apelante argumenta que,

com a inversão do ônus da prova, caberia à recorrida comprovar que o sr. "Ronaldo José" representava a recorrente durante a inspeção efetuada.

Todavia, a decisão saneadora de fls. 254/256 indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, e a requerente não agravou de tal decisão.

Como sabido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao consumidor comprovar a insubsistência das informações ali contidas.
Nessa esteira, o seguinte aresto da Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE IDENTIFICADA NO TOI – SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO – AVALIAÇÃO TÉCNICA QUE APROVOU O ENSAIO DE EXATIDÃO – DEGRAU DE CONSUMO NÃO IDENTIFICADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE QUE JUSTIFICASSE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao consumidor, que tem a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, comprovar a insubsistência das informações ali contidas

[...]

(TJES, Classe: Apelação, 5000410-72.2023.8.08.0032, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:29/Jan/2024)

Nos termos do Art. 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de maneira que não restou evidenciada nos autos nenhuma ilegalidade na conduta da concessionária.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JJ EMBALAGENS DE PLÁSTICOS LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, nos moldes do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APURAÇÃO UNILATERAL TOI. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TOI ASSINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Segundo entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, havendo assinatura do cliente no Termo de Ocorrência e Inspeção e na comunicação de substituição do medidor, com ciência acerca da data a ser realizada a perícia técnica para análise do equipamento, resta afastada a alegação de produção de prova de forma unilateral.

II.
No caso, o TOI nº 3330314 foi assinado pelo Sr. Ronaldo José da Silva, conforme documento de fls. 96/99, o qual foi notificado sobre a perícia técnica a ser realizada pela EDP no dia 24/10/2016, das 8:30 às 11:30h ou das 13:30h às 16:30h. Embora o apelante alegue que o Sr. "Ronaldo José" não representava a recorrente, nunca teve ligações com a empresa, “nunca foi seu funcionário ou preposto”, na Petição Inicial, a própria parte autora afirmou que Ronaldo seria “funcionário não autorizado”.

III.
O apelante argumenta que,

com a inversão do ônus da prova, caberia à recorrida comprovar que o sr. "Ronaldo José" representava a recorrente durante a inspeção efetuada. Todavia, a decisão saneadora de fls. 254/256 indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, e a requerente não agravou de tal decisão.

IV.
Como sabido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI goza de presunção de legalidade e veracidade, cabendo ao consumidor comprovar a insubsistência das informações ali contidas.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.